Tribunal: TJSP
Processo: 2174947-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO IMPUGNADO – Pretensão de condenação em honorários advocatícios – Cabimento – Hipótese de expedição de OPV – Inteligência do art. 85, §§ 1o e 7o, do CPC – Possibilidade de se imputar à Fazenda Pública a obrigação de pagar honorários à parte contrária quando se tratar de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, visto que o credor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO IMPUGNADO – Pretensão de condenação em honorários advocatícios – Cabimento – Hipótese de expedição de OPV – Inteligência do art. 85, §§ 1o e 7o, do CPC – Possibilidade de se imputar à Fazenda Pública a obrigação de pagar honorários à parte contrária quando se tratar de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, visto que o credor necessita impulsionar o cumprimento da obrigação de pagar – Verba honorária que não se confunde com mora, possuindo fundamentos diversos - Inaplicabilidade da Súmula n. 519/STJ – Entendimento do C. STJ – Recurso provido.